Tribunal: TJPA
Processo: 0013165-84.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-07-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013165-84.2018.8.14.0401

APELANTE: ELIAS SANTOS DOS REIS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 121, §2º, II E IV, DO CP. TRIBUNAL DO JÚRI. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO.

1.

Na primeira fase foram relavorados os vetores do art. 59 do CP e, em que pese a permanência de três circunstâncias judiciais negativas, foi reduzida a pena basilar do recorrente, haja vista a ausência de elementos aptos a sustentar fração maior que 1/6 (parâmetro jurisprudencial).

2.

Na segunda fase, o juízo
a aquo
aplicou
quantum
inferior à 1/6, relativo à atenuante da confissão, sem fundamentação correlata, em dissonância com a jurisprudência do STJ, sendo redimensionada, também, a reprimenda intermediária, a qual tornou-se definitiva ante à inexistência de causas de aumento e diminuição de pena.

3.

Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer da apelação e lhe dar parcial provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos três dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Elias Santos dos Reis, irresignado com os termos da sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém/Pa, que o condenou pela conduta delitiva disposta no artigo 121, §2º, II e IV, do Código Penal (homicídio qualificado).

Na peça acusatória (id.
5107078 - Pág. 2/4
), há
ipsis litteris
:

Trata o inquérito policial ora sob apreciação sobre o crime de homicídio, a vítima JONATHAN BATISTA SERRÃO GARCIA, ocorrido no dia 15 de maio de 2018, volta das 07:30 horas.

Conforme o apurado em inquérito, o ora denunciado ELIAS efetuou disparos contra a vida da vítima JONATHAN, a qual encontrava-se em seu serviço (supermercado Formosa), manuseando o seu celular, esperando a hora de entrar para trabalhar, quando foi surpreendido, pelo nacional, ELIAS, que também era funcionário do mesmo local, porém encontrava-se de folga.

Posto isso, o denunciado aproximou da vítima e, aproveitando a

desatenção da mesma, efetuou disparos e em seguida fugiu do local, em um carro da Celta/preto.

A vítima foi socorrida, não resistiu e veio a óbito. ELIAS, tão frio e calculista, após o ato, foi até a casa de um amigo, como se nada tivesse acontecido, e, depois, foi até o bairro do Bengui, com o intuito de organizar uma festa. Depois, retornou até o local do crime e conversou com as pessoas que estavam no local, como se nada tivesse feito.

No decorrer das investigações, foi identificado o veículo onde ELIAS dirigia no momento do crime, e chegou-se ao nome do proprietário do veículo, que era sogro do denunciado. Após saber que seu sogro havia sido ouvido na, o denunciado ELIAS fugiu e nunca mais fora encontrado.

Ainda no curso do inquérito, foi evidenciado que o móvel do delito foi o fato do réu estar flertando com a namorada da vítima, uma jovem aprendiz do Supermercado Formosa, sendo chamado a atenção pela vítima, gerando ódio na pessoa do réu.

Recebida a denúncia (id.
5107078 - Pág. 7
), houve a apresentação de resposta escrita, reservando-se o acusado/apelante para apresentar a tese meritória após a instrução criminal (id.
5107080 - Pág. 1
).

Sobreveio audiência, na qual ouviram-se 3 (três) testemunhas e interrogou-se o apelante. Após, ofereceram-se alegações finais e pronunciou-se o Réu (id.
5107082 - Pág. 8/9 e 5107083 - Pág. 1/3
).

Submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, o veredicto dos jurados, por maioria de votos, foi pela condenação do apelante pelo crime de homicídio qualificado, sendo-lhe aplicada a sanção definitiva de 21 (vinte e um) anos de reclusão, em regime inicial fechado (id.
5107087 - Pág. 6/8
).

As razões recursais culminaram no pleito de redução da pena, mais proporcional ao fato praticado (id.
5107088 - Pág. 12/15).

As contrarrazões do Ministério Público voltaram-se ao conhecimento e improvimento do recurso (id.
5107088 - Pág. 20/27
).

Em segunda instância, por distribuição, coube a mim a relatoria do feito (id.
5107088 - Pág. 6
).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer para que o apelo seja conhecido e provido, com a consequente redução da pena para o mínimo legal (id.
5107089 - Pág. 2/5
).

É o relatório do necessário.

À douta revisão, com sugestão de inclusão do feito em Plenário Virtual.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos, por conseguinte, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecida.

02 – DOSIMETRIA

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador e se sujeita à revisão somente em face de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Além disso, é importante ressaltar, que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-lo com suas próprias ponderações, posto que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Nesses termos:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VALORAÇÃO NEGATIVA DA PERSONALIDADE E DOS MOTIVOS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. INOVAÇÃO NOS FUNDAMENTOS PELA CORTE DE ORIGEM EM RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. POSSIBILIDADE.

PROFUNDIDADE DO EFEITO DEVOLUTIVO. NÃO OCORRÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A individualização da pena é uma atividade em que o julgador está vinculado a parâmetros abstratamente cominados pelo legislador, sendo-lhe permitido, entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Destarte, cabe às Cortes Superiores, apenas, o controle de legalidade e da constitucionalidade dos critérios utilizados no cálculo da pena.

(...)

5. Importante consignar que "a proibição de reforma para pior garante ao recorrente o direito de não ver sua situação agravada, direta ou indiretamente, mas não obsta, por sua vez, que o tribunal, para dizer o direito - exercendo, portanto, sua soberana função de jurisdictio - encontre fundamentos e motivação própria, respeitada, à evidência, a imputação deduzida pelo órgão de acusação e o limite da pena imposta no juízo de origem [...]" (HC 349015/SC, Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 2/5/2016).

6. Assim, não há se falar em reformatio in pejus, uma vez que a Corte a quo acrescentou fundamentos idôneos para manter a pena-base fixada em 2 (dois) anos acima do mínimo legal.

(...)

8. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp 1100922/ES, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 13/02/2019)

Transcrevo a dosimetria (id. 5107087 - Pág. 6/8):

Atendendo às normas dos artigos 59 e 68, ambos do Penal Pátrio e à decisão do Conselho de Sentença, fixarei a como segue:

O pronunciado, ao cometer o crime, agiu com CULPABILIDADE em grau intenso, ceifando a vida da vítima por livre e espontânea vontade, ainda que ciente da reprovabilidade da conduta. Constato que o mesmo, nos termos do de súmula 444 do STJ, NÃO REGISTRA antecedentes criminais. É PRIMÁRIO, haja vista a não existência de condenação transitada em julgado contra sua pessoa. Sua CONDUTA SOCIAL não foi investigada, pelo que deixo de valorá-la. O acusado possui PERSONALIDADE fria e dissimulada. Os MOTIVOS do crime foram apreciados pelo conselho de sentença, constituindo a qualificadora do motivo fútil, pelo que deixo de valorar a referida circunstância para evitar o "bis in idem". As CIRCUNSTÂNCIAS do crime foram apreciadas pelo Conselho de Sentença constituindo a qualificadora do uso de que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, que deixo também de valorar as referidas circunstâncias para se evitar o "bis in idem". As CONSEQUÊNCIAS do crime foram graves, pois foi ceifada a vida de um jovem trabalhador. Entendo que o comportamento da vítima contribuiu para o crime. Todas as circunstâncias que envolvem os fatos imputados ao réu e reconhecidos pelo Conselho de Sentença, recomendam uma resposta suficiente e necessária para a reprovação e prevenção de crimes, consoante preconiza o Código Penal Brasileiro.

Ante o exposto, atendendo às circunstâncias e à decisão do Tribunal do Júri, CONDENO como CONDENADO tenho ELIAS DOS SANTOS REIS, qualificado nos autos, à pena-base acima do grau médio, ou seja, em 23 (VINTE E TRÊS) ANOS DE RECLUSÃO.

Por força do artigo 492 do CPP, constato que milita em favor do condenado a atenuante em razão do mesmo ter confessado espontaneamente a autoria do delito em juízo (art. 65, inciso III, alinea "d' do CPB), pelo que, diminuo a pena em 2 (dois) anos, ficando esta em 21 (VINTE E UM) ANOS DE RECLUSÃO, considerando ainda a inexistência de causas de aumento ou de diminuição de pena a sopesar, mantenho a pena, esta que torno concreta definitiva e final, com fulcro no art. 121, §2º, inciso II e IV C/C ART. art. 65, inciso III, alínea "d" todos do Código Penal Pátrio.

O regime inicial de cumprimento de ao condenado, em atenção

artigo 33, §2º, alínea "a" do Penal Brasileiro, e considerando as circunstâncias do artigo 59, inciso III, comb. c/ art. 68 do mesmo diploma legal, será inicialmente FECHADO, a ser cumprido no Presídio Estadual Metropolitano de Marituba, ou nos Centro de Recuperação de Americano l, II ou III.

Deixo de converter a pena privativa de liberdade aplicada em desfavor do condenado em pena restritiva direitos ante o quantum da pena ora aplicado impossibilitar tal conversão ou substituição, nos termos dos 44, inciso l, do Penal Brasileiro.

Na primeira fase, o juiz
a quo
, dentre os vetores dispostos no artigo 59 do Código Penal, valorou, negativamente, culpabilidade, personalidade e consequências do crime
.

No que tange à
culpabilidade
, realmente a magistrada incorreu em equívoco ao citar que ocorreu
“em grau intenso, ceifando a vida da vítima por livre e espontânea vontade, ainda que ciente da reprovabilidade da conduta”, posto que tal fundamentação refere-se à culpabilidade como pressuposto do crime e não para fins de dosimetria, de acordo com a Súmula 19/TJPA.

Na verdade, a conduta praticada pelo Réu
merece maior reprovabilidade, haja vista ter agido com premeditação e ousadia - pegando a arma e o carro emprestado, indo em frente ao local de trabalho da vítima (que também era o seu), no horário de sua entrada, para, assim, encontrá-la e executar o crime –, no que
preservo
o presente vetor
negativado.

Para mais fundamentar:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. INSURGÊNCIA CONTRA ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. MANEJO DO WRIT COMO REVISÃO CRIMINAL. DESCABIMENTO. ILEGALIDADE FLAGRANTE EVIDENCIADA. ALEGAÇÃO DE CONDENAÇÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. PLEITO DE AFASTAMENTO DE QUALIFICADORA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. VIA ELEITA INADEQUADA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTUM DESPROPORCIONAL. TENTATIVA. FRAÇÃO. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. PETIÇÃO INICIAL LIMINARMENTE INDEFERIDA. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO. PROVIMENTO ESTENDIDO AOS CORRÉUS.

(...)

4. Consoante jurisprudência deste Sodalício, a premeditação do delito é fundamento que pode legitimar a exasperação da pena-base.
É adequada a avaliação negativa da vetorial consequências do crime, nos casos em que a prática delitiva deixa graves sequelas na vítima, como, por exemplo, a necessidade de mudar de residência, o desenvolvimento de quadro depressivo e a contínua e duradoura sensação de medo. A conduta social pode ser valorada, negativamente, a depender do caso, quando se tratar de Réu de altíssima periculosidade, dedicado a atividades criminosas ligadas ao tráfico ilícito de entorpocentes.

(...)

(HC n. 799.756/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 9/3/2023.)

No que tange à
personalidade
, a magistrada pontuou que

“o acusado possui personalidade fria e dissimulada”, de forma genérica, não indicando elementos concretos aptos a desqualificar a vetorial da personalidade (AgRg no HC n. 629.109/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022.).

Entretanto, de fato, observa-se a personalidade fria do ora recorrente, pois conforme relatado pela testemunha de acusação Mayco Castro Móia (Id.13195391, 13195392 e 5107075 - Págs. 15/16), o acusado após o delito foi verificar um local para realizar uma festa para os colegas de trabalho e inclusive voltou ao local dos fatos, juntamente com a citada testemunha, não exarando nenhum nervosismo ou remorso. Assim,
mantenho negativada
tal vetor.

Por fim, as consequências do ilícito foram consideradas desfavoráveis, “pois foi ceifada a vida de um jovem trabalhador”. No entanto, a vítima possuía 27 anos ao tempo do fato, o que foge dos aspectos necessários para negativar o vetor, por ausência de outros elementos a ele conjugados a justificar a exasperação, como por exemplo a existência de filhos menores etc, ou seja, as consequências do crime são inerentes ao tipo analisado.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. IDADE DA VÍTIMA. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE.

1. Na esteira da orientação jurisprudencial desta Corte, por se tratar de questão afeta a certa discricionariedade do magistrado, a dosimetria da pena é passível de revisão em habeas corpus apenas em hipóteses excepcionais, quando ficar evidenciada flagrante ilegalidade, constatada de plano, sem a necessidade de maior aprofundamento no acervo fático-probatório.

2. Para valorar negativamente o vetor consequências do crime, as instâncias de origem apontaram que o ofendido teve a vida ceifada com apenas 22 anos de idade. No entanto, esses elementos, quando desacompanhados de outras particularidades que possam revelar a maior intensidade da lesão jurídica causada, não desbordam daqueles já inerentes ao delito de homicídio.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 566.033/AC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 2/2/2021, DJe de 9/2/2021.) (grifei)

Embora não tenha sido valorada as
circunstâncias do delito
– atinentes a elementos não participantes da estrutura do tipo (fatores de tempo, lugar, modo de execução) - verifico que elas se revelam graves, pois o ora recorrente, em plena luz do dia, em plena via pública, na qual transitava várias pessoas (conforme percebe-se do vídeo anexado na Id.13195381) - das quais duas, inclusive, passaram bem próximas ao réu no momento do disparo, podendo ser alvejadas – disparou contra a vítima, por trás, enquanto aquela estava distraída mexendo no celular, o que dificultou a sua chance de defesa. Desse modo,
negativo tal vetor.

Para corroborar:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO DA QUALIFICADORA REMANESCENTE COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. POSSIBILIDADE. CONSEQUÊNCIAS E MODUS OPERANDI DO CRIME. MOTIVAÇÃO CONCRETA DECLINADA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA RECONHECIDA. PENA REVISTA. QUANTUM DE REDUÇÃO PELO CONATUS JUSTIFICADO. REGIME PRISIONAL FECHADO MOTIVADO. AGRAVO DESPROVIDO.

(...)

2. Oportuno reconhecer
que "a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, em caso de existência de duas circunstâncias qualificadoras, uma delas por ser utilizada para qualificar o delito e a outra para exasperar a pena base"(HC n. 483.025/SC, Rel.ª Min.ª Laurita Vaz, SEXTA TURMA, DJe 9/4/2019).

3. Considerando a presença de duas qualificadoras, nada impede que uma delas seja valorada na dosagem da básica, nos moldes do operado pelas instâncias originárias.

(...)

11. Agravo desprovido.

(AgRg no HC n. 807.239/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 12/5/2023.) (grifei)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. DOSIMETRIA. CONTINUIDADE DELITIVA ESPECÍFICA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEIS. AUMENTO MOTIVADO. OBSERVÂNCIA DA REGRA DO CONCURSO MATERIAL. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.

(...)

3.
As circunstâncias do crime foram consideradas desabonadoras, tendo em vista que os homicídios foram praticados
em concurso de agentes,
mediante o desferimento de disparos de arma de fogo contra as vítimas em plena via pública, o que tende a colocar em risco a incolumidade de terceiros
. Além disso, não pode ser olvidado o motivo dos crimes, valorado como qualificadora, qual seja, a eliminação do maior número de membros de facção criminosa rival.

(...)

5. Agravo desprovido.

(AgRg no HC n. 746.839/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 10/8/2022.)

Destarte, considerando o mínimo e o máximo legal para o crime em apreço (12 a 30 anos), a aferição negativa de 03 (duas) circunstâncias judiciais, entendo desproporcional a pena-base em 23 (vinte e três) anos de reclusão fixada ao Réu, em que pese o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte,
in verbis
:

a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

O patamar utilizado encontra-se fora dos padrões aplicados pelos Tribunais Superiores, que seria de 1/6 da diferença entre a pena mínima e a máxima (3 anos), sendo que a pena-base foi arbitrada em 23 (vinte e três) anos de reclusão, ou seja, um aumento de mais de 3 anos para cada vetor negativo.

Sabemos que, a depender da justificativa utilizada pelo magistrado para aplicar aumento superior à média entende-se como legitimada a pena. Nesse sentido:

Nos termos da jurisprudência desta Corte, a "majoração da pena na primeira fase de dosimetria deve seguir, em regra, a fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial considerada desfavorável. A eleição de patamar superior a esse quantum exige que o Órgão Judiciário decline fundamentos idôneos e concretos capazes de demonstrar que o contexto na hipótese exorbita a gravidade inerente àquela vetorial. Precedentes (AgRg no HC n. 711.280/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 4/4/2022).

Entretanto,
in casu
, não identifico outros elementos para sustentar fração maior que 1/6, logo, modifico a pena do Réu para
21 (vinte e um) anos de reclusão.

Na segunda fase, a magistrada aplicou a atenuante da confissão ao Réu em 2 anos, o que, nesse ponto, fica
aquém
do padrão praticado por esta Corte e Tribunais Superiores, que seria de 1/6, sem a fundamentação correlata. Nesse
sentido:

"Deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da
pena
pela incidência das agravantes ou
atenuantes
genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do
patamar
pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado" (AgRg no HC 370.184/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 09/05/2017, DJe 22/05/2017)”
(AgRg no AREsp n. 2.121.449/PA, relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022.)

Em razão disso, a pena intermediária deve ser fixada
em 17 (dezessete) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Por fim, na terceira fase, não foi identificada nenhuma causa de aumento ou diminuição da pena, devendo a reprimenda final permanecer em
17 (dezessete) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Em razão da quantidade da pena privativa de liberdade do apelante, com fulcro no artigo 33, §2º, alínea a, do Código Penal – mantenho o cumprimento inicial no regime fechado.

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77 do Código Penal.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço da apelação e dou-lhe parcial provimento, para corrigir a dosimetria da pena e aplicar ao ora recorrente a reprimenda definitiva de
17 (dezessete) anos e 06 (seis) meses de reclusão,
a ser cumprida em regime inicial fechado.

No mais, mantenho a sentença
a quo
por seu próprio fundamento.

É o voto.

Belém, 11/07/2023